Tribunal: TJDFT
Processo: 0751393-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0751393-53.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JCGONTIJO GUARÁ II EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A AGRAVADOS: ROGÉRIO DA SILVA ARAÚJO e LEIDIANE ALMEIDA ARAÚJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação em fase de cumprimento de sentença, na qual o Juízo de Primeiro Grau entendeu ser intempestiva a impugnação à penhora apresentada pelo agravante. O agravante relata que, nos autos do processo originário, os agravados buscam o adimplemento da quantia correspondente a R$ 48.246,22 (quarenta e oito mil, duzentos e quarenta e seis reais e vinte e dois centavos), relativa à sentença proferida nos autos de ação indenizatória. Narra que, após diversos atos expropriatórios ocorridos nos autos originários, aos 07.09.2020, os agravados formularam pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica do ora agravante, o qual foi deferido pelo Juízo de Primeiro Grau aos 16.09.2020. Informa ter impugnado a desconsideração em comento, na qual alegou a necessidade de encerramento dos atos expropriatórios em seu desfavor em decorrência da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Afirma que a supramencionada impugnação foi rejeitada na decisão agravada. Defende ter ocorrido violação do art. 134, § 3o, do Código de Processo Civil, pois afirma ser notório que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica suspende o curso do feito, conforme previsto no dispositivo legal supracitado. Relata que, na decisão agravada, entendeu-se que o ora agravante foi intimado acerca da penhora aos 30.07.2020, por meio da decisão ID 6868615, e que teria até 21.08.2020 para apresentar a impugnação correspondente. Alega não ter sido observado pelo Juízo de Primeiro Grau que, apesar de o ora agravante ter, de fato, tomado ciência da penhora aos 30.07.2020, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi posterior, aos 16.09.2020, momento em que afirma que deveria ter sido suspenso o cumprimento de sentença. Sustenta que não houve suspensão processual e que não lhe restou outra alternativa a não ser impugnar a penhora quando houve sua intimação pessoal. Conclui que, em vez de suspenso o cumprimento de sentença, houve continuação dos atos expropriatórios, em violação ao art. 134, § 3o do do Código de Processo Civil e ao entendimento majoritário deste Tribunal de Justiça. Transcreve julgados em favor da tese defendida. Conclui ser necessário o encerramento de qualquer ato expropriatório em desfavor do ora agravante, até que se defina a questão da desconsideração da personalidade jurídica nos autos do processo originário. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao mérito, requer a reforma da decisão agravada, nos termos das razões do presente recurso. Preparo regular (ID 21924587). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, os requisitos não se fazem presentes. A controvérsia cinge-se à análise acerca da permanência da penhora deferida nos autos do processo originário, mesmo após ser instaurado, posteriormente, incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O processo originário se encontra em fase de cumprimento de sentença instaurado pelos agravados contra o agravante. Houve deferimento de penhora no rosto dos autos do processo n. 0703950-35.2018.8.07.0014, em trâmite em juízo diverso, de valores e bens que porventura viessem a caber ao executado/agravante. Este concordou com a penhora em comento. Houve instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica após a constrição supramencionada e, intimado o executado/agravante, apresentou impugnação à penhora no rosto dos autos do processo n. 0703950-35.2018.8.07.0014. Defendeu a necessidade de encerramento dos atos expropriatórios em seu desfavor em razão da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação em decorrência de sua intempestividade, nos seguintes termos: Este Juízo determinou a penhora no rosto dos autos do processo no 0703950-35.2018.8.07.0014, em trâmite na Vara Cível do Guará, de valores e bens que porventura vierem a caber à executada, até o montante do crédito perseguido no presente feito (ID 66590022). A executada foi intimada da referida penhora por intermédio da publicação da decisão de ID 68686151. Desse modo, a devedora tomou ciência da referida decisão em 30/07/2020, tendo como termo final para apresentação de impugnação o dia 21/08/2020. Desse modo, juntou aos autos a petição de ID 69427633, concordando com a penhora realizada. Portanto, declaro intempestiva a impugnação de ID 75579727 e não a conheço.[1] Opostos embargos de declaração pelo agravante, foi proferida a seguinte decisão: No caso dos autos, houve decisão de recebimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face da Executada e a suspensão do processo, em 16/09/2020, conforme decisão de ID 72380639. Outrossim, verifico que não houve a expedição de nenhum mandado de penhora, avaliação e intimação em face da Executada após a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme mencionado pela Executada na petição de ID no 75579727, mas tão somente a expedição de mandado de citação dos sócios da Executada, de acordo com os documentos de ID's no 72445361 e 72445363. Dessa forma, é intempestiva a impugnação à penhora de ID no 75579727, porquanto a única constrição judicial realizada nestes autos é a penhora no rosto dos autos do processo no 0703950-35.2018.8.07.0014 (ID no 66590022), realizada em 30/06/2020, a qual a Executada manifestou-se, em 06/08/2020, concordando com a referida penhora (ID no 69427633).[2] O art. 134, § 3o, do Código de Processo Civil prevê que a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica suspenderá o processo: Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. (...) § 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o. A adoção de medidas de constrição patrimonial sobre os bens dos sócios da empresa deve aguardar o trânsito em julgado do incidente, que se processará sob a garantia do contraditório e demais princípios que pautam o devido processo legal. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEFLAGRAÇÃO. DEFERIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. POSTULAÇÃO. PENHORA/ARRESTO DE BENS PERTENCENTES AOS SÓCIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DEPENDENTE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALCANCE SUBJETIVO DO TÍTULO. EXTENSÃO. PRESSUPOSTO. ACOLHIMENTO DO INCIDENTE. INVIABILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DA MEDIDA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRESERVAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. Conquanto deflagrado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada, até que haja o pronunciamento judicial decretando a desconsideração, conforme emerge dos princípios que pautam o devido processo legal, não sobeja possível a penhora cautelar ou arresto de bens dos sócios da executada, que poderão ser alcançados pelas medidas expropriatórias acaso acolhido o pedido incidental, pois ninguém pode ser privado do seu patrimônio à margem do devido processo legal. 3. Estando o alcance subjetivo do título exequendo delimitado, sua extensão de molde a serem alcançados bens pertencentes aos sócios da excutida, originalmente não alcançados pela obrigação, demanda o acolhimento de pedido de desconsideração da personalidade jurídica, cujo trânsito se aperfeiçoa sob as garantias do contraditório, não se afigurando viável que, antes do eventual acolhimento do pleito, sejam alcançados por medidas expropriatórias, ainda que de natureza cautelar. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1265290, 07052951020208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os precedentes trazidos pelo agravante nas razões recursais estão em consonância com a ementa supratranscrita, segundo a qual deve se aguardar o trânsito em julgado do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para que sejam deferidas medidas expropriatórias contra os sócios. O presente caso, contudo, refere-se a hipótese distinta, na qual houve penhora no rosto dos autos de valores e bens que porventura viessem a caber ao executado/agravado, devedor principal, anteriormente à instauração do incidente de desconsideração e em relação à qual houve concordância do próprio executado/agravado. Registro, conforme consignou o Juízo de Primeiro Grau, que não houve a expedição de qualquer mandado de penhora, avaliação e intimação em face do executado/agravante após a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mas apenas a expedição de mandado de citação de seus sócios, de modo que não observo qualquer violação à previsão constante no art. 134, §3o, do Código de Processo Civil. Confira-se, nesse sentido, o Enunciado n. 110, da II Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal: A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não suspenderá a tramitação do processo de execução e do cumprimento de sentença em face dos executados originários. Veja-se julgado deste Tribunal de Justiça: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO PARCIAL. MORA DO DEVEDOR. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO SUSPENSÃO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO POSTERIOR. NÃO CONHECIMENTO. (...) A simples instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica não permite a suspensão do cumprimento de sentença em face dos credores originários, assim como não impede a realização de atos expropriatórios. A questão referente à constrição de valores realizada após a interposição do presente recurso, não deve ser analisada neste agravo de instrumento, porquanto consiste em ato judicial posterior, que desafia recurso próprio. (Acórdão 1198852, 07128363120198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 12/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, concluo que os argumentos do agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 7 de dezembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator [1] ID 21924599, p. 787. [2] ID 21924599, p. 795-796.